Tribunal: TJSP
Processo: 1509662-86.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2019 – Dívida cancelada durante a tramitação do processo – Revisão tributária realizada na via administrativa – Novo lançamento quitado pelo contribuinte – Extinção da Execução Fiscal – Honorários fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, em desfavor da Municipalidade exequente – Reforma do "decisum" – Julgamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2019 – Dívida cancelada durante a tramitação do processo – Revisão tributária realizada na via administrativa – Novo lançamento quitado pelo contribuinte – Extinção da Execução Fiscal – Honorários fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, em desfavor da Municipalidade exequente – Reforma do "decisum" – Julgamento do Recurso Especial de no 1.967.127/RJ – Exceção ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 pelo STJ – Arbitramento de honorários com base na equidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Municipalidade provido.